Tribunal: TJDFT
Processo: 0009162-09.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009162-09.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 38692690 - Pág. 3, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$ 210.517,71, referentes aos requisitórios de ID: 33073310, 33073311, 33073313, 33073317 e 33073325. No ID: 39069559, o exequente anuiu com o montante depositado. Informou ainda que estar ciente do ofício da COORPRE de ID: 36670028. Compulsando os autos, verifica-se que a presente execução foi extinta quanto aos anuentes MAURO MOREIRA BORGES (ID: 12053926) e MAURACI MARQUES LISBOA NUNES (ID: 26872875). A requisição do anuente MIGUEL VAUIRES CORREIA MOURA foi expedida no ID: 13960055 e devidamente retificada no ID: 17835498. O servidor MILSON GUIMARAES GUERRA foi excluído do feito (ID: 12053850). As requisições de precatório relativos aos servidores MARUSKA TECHMEIER MORATO e MAURICIO DE SOUZA MONTEIRO constam nos IDs: 35037576 e 35037626. Diante do exposto, comprovada nos autos a satisfação integral da obrigação em relação aos créditos de MARYNALVA LEITÃO DE SOUSA, MAURO RICARDO, MEIRE FREITAS DE OLIVEIRA, MILTON INACIO DE SOUSA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), quanto a eles julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX (ID: 39069559). Após, intimem-se as partes para dizer se ainda há pedido pendente de análise. Nada requerendo, arquivem-se provisoriamente os autos até o efetivo pagamento das requisições de precatório oriundos desta execução (IDs: 17835498, 35037576 e 35037626). Brasília, 12 de setembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador